Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Deferiu-se a retificação de precatório n. 0021664- 28.2017.8.07.0000, quanto aos valores de MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO, MARIA NAZARÉ DE ASSIS FILGUEIRAS e MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA, a fim de incidir o IPCA-E sobre os créditos (ID: 54896016). No ID: 56123078, a Secretaria do Conselho Especial expediu ofício retificador à COORPRE. Porém, no ID: 56516818 e ID: 57080618, a Coordenação pontuou os seguintes termos para retificar o citado precatório: (...) o Juízo Fazendário determinou a retificação do precatório em tela quanto aos valores estampados na requisição. No entanto, apresentou a memória de cálculo retificada ID 56133042 com data-base de 31/08/2023, data posterior à autuação dos presentes autos, portanto divergente da requisição original. Sobre o tema, de acordo com o art. 100, § 5o, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 17 do STF, não incidem juros de mora, no precatório, desde a data da requisição (1o de julho - precatórios expedidos até 01/07/2021; ou 2 de abril - precatórios expedidos a partir de 02/07/2021) até o último dia do exercício seguinte (período de graça). Além disso, conforme tese definida no RE 579.431 (Tema 96 da Repercussão Geral), incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Portanto, a partir do momento em que se remete uma requisição retificadora com data base posterior àquela constante do ofício precatório original, sem ser observado o período de graça constitucional (o que, normalmente, não é considerado pelo juízo da execução), serão computados juros de mora de forma indevida na atualização do precatório. Além disso, por uma questão de transparência, é fundamental que o credor tenha ciência de que seu crédito aumentou ou diminuiu com a retificação do precatório. No momento em que se altera para frente a data-base, é comum que o novo valor encontrado seja maior do que o original, mas isso não significa que o crédito aumentou, pois se utilizou um período diferente e maior de atualização comparado com o do ofício original. Diante do exposto, oficie-se ao Juízo da Execução, solicitando-o que encaminhe a esta Coordenadoria os cálculos retificados deste precatório com a mesma data-base do ofício precatório original, ou seja, a data-base que consta nos cálculos originais. Solicite-se, ainda, que informe a data-base e o valor retificado diretamente no ofício de retificação de precatório.” Compulsando os autos, verifica-se que foi deferida a retificação de precatório n. 0021664- 28.2017.8.07.0000 conforme cálculos de ID: 50832060, homologados pela decisão de ID: 52524026. Embora a própria Fazenda Pública tenha expressamente concordado com os valores (ID: 51842071), as planilhas retificadoras merecem reparos como consignado pela COORPRE, haja vista que não incidem juros de mora no intervalo entre a expedição da requisição original e o efetivo pagamento, desde que realizado no prazo estipulado na Constituição Federal, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 17. Retornem os autos à Contadoria para revisão dos cálculos de ID: 50832060, observando a data-base (ID: 12043527 - Pág. 1) e o período de graça constitucional. No intuito de evitar tumulto processual, a petição de ID: 56935750 será apreciada posteriormente. Brasília, 24 de abril de 2024. Des. Waldir Leôncio Júnior Desembargador